Tribunal: TJDFT
Processo: 0720045-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO FORA DOS MOLDES CONTRATADOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA. FALHA DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DANO IN RE IPSA. NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos pelas partes em face da sentença que condenou a ré a promover a adequação do contrato de prestação de serviços firmado com a empresa autora para o valor mensal de R$199,98 no período de 25/10/2020 até 25/09/2021, devendo a ré restituir, em decorrência, em dobro, todos os valores cobrados em montante superior, a partir de 25/10/2020 até 25/09/2021, com correção monetária, pelo INPC, de cada desembolso, e juros de 1% ao mês da citação. Ainda, condenou a ré a restituir aos autores a quantia de R$3.502,00, atualizada monetariamente e juros de mora a partir da citação.

2. A ré recorrente (ID 40543123), em seu recurso, alega que não houve falha na prestação dos serviços, porquanto os aparelhos telefônicos solicitados pela autora não foram disponibilizados, pois os dados informados no momento da solicitação estavam incorretos. Aduz que os serviços foram prestados e cobrados em conformidade com os contratos apresentados, não sendo cabível a repetição de indébito. Por fim, afirma não existir dano moral a ser indenizado e que de acordo com o artigo 240 do NCPC c/c o artigo 405 do CC, os juros e correção monetária devem incidir da data da citação e não do fato que ensejou a indenização. Pedem a reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (ID 40543126). Contrarrazões dos autores (ID 40543148).

3. Os autores recorrentes (ID 40543143), em seu recurso, pugnam pela condenação em danos morais, sob a tese do desvio produtivo, haja vista o tempo despendido para a resolução do caso sem sucesso. Pedem a reforma da sentença para total procedência dos pedidos iniciais. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (ID 40543145 e 41125155). Sem contrarrazões (ID 42873390).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. No caso dos autos, a parte autora demonstrou a efetiva existência de oferta da ré de serviços de telefonia pelo custo mensal de R$199,98, mais dois celulares Samsung Galaxy A10S de brinde (ID 40542479). A oferta é evidentemente vinculativa.

6. Por outro lado, a parte ré não comprovou nos autos a regularidade das cobranças efetuadas de valores superiores ao proposto, em razão dos serviços de telefonia. Como bem destacado na sentença, “Apesar da alegação de defensiva de que a proposta não se concretizou em virtude de erro nos cadastros dos autores, tais fatos não restaram comprovados, o que configura clara prática abusiva, ofensiva ao CDC.”

7. Assim, acertada a restituição em dobro, por repetição de indébito, do valor cobrado a maior, diante da falha na prestação de serviço da ré, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. Além disso, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, haja vista a oferta não cumprida dos aparelhos telefônicos gratuitos.

9. Já no que toca ao desvio produtivo, sem razão os autores. A teoria do desvio produtivo do consumidor preconiza que a perda de tempo imposta de modo abusivo pelo fornecedor, para o reconhecimento do direito do consumidor, enseja indenização por danos morais. Para que tais danos fossem caracterizados, deveriam estar lastreados em um ato ilícito ou abusivo que tivesse a potencialidade de causar abalo à reputação, a boa-fama e/ou o sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que entendo não restou demonstrado Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, tal fato configura inadimplemento contratual, sem outros desdobramentos com habilidade técnica de violar direito da personalidade, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência quanto ao pedido de compensação por dano moral. Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão n.1023037, 07000861720178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/06/2017, Publicado no DJE: 12/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida nos exatos termos. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.